Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-11.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1004605-11.2022.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA
Recorrida: CLEIDIANE DA COSTA E ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26-30/06/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004605-11.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CLEIDIANE DA COSTA - CPF: 005.488.603-19 (RECORRENTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1004605-11.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVE
L DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrid
a
:

CLEIDIANE DA COSTA
E
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
26-30/06/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023